Tribunal: TJMT
Processo: 1006129-70.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006129-70.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA VENANCIO ALVES - CPF: 126.745.984-09 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMOCELEBRADO POR MEIO DIGITAL.
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DIVERGÊNCIANAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS.

I
NEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível

contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em demanda na qual a autora nega a contratação de empréstimo que ensejou a negativação de seu nome em cadastro restritivo de crédito
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste
em:

(i) preliminar de ofensa o princípio da dialeticidade; (
ii
)

saber
se
houve regular contratação entre as partes que justificasse a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3
.
Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III).

4
.A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva (CDC, art.14; Súmula 479/STJ).

5
. A apresentação de documentos unilaterais e dados inconsistentes
, com
divergência de informações pessoais relevantes
,
compromete a autenticidade e integridade da assinatura eletrônica, afastando a validade do suposto negócio jurídico.

6
. A ausência de mecanismo idôneo de verificação da identidade do contratante inviabiliza o reconhecimento da contratação, evidenciando falha na prestação do serviço.

7
. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

8
. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência da Câmara.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

9
.
Preliminar rejeitada.
Recurso Provido.

Tese de julgamento: “1.A apresentação de provas unilaterais desacompanhadas de um mecanismo de verificação auditável por terceiro e aliadas a divergências cadastrais, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor.2.A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, cuja reparação deve ser fixada em valor razoável e proporcional, que atenda ao caráter compensatório e punitivo da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X;CDC,
arts
.6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, I e II, e 784, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,REsp1742141/GO, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.06.2018; TJMT, N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel.
Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Camila Venancio Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Ativos S.A. Securitização de Créditos Gestão de Cobrança
, que julgou improcedente o feito (Id.
346513387
).

A apelante sustenta, em síntese, que não realizou a contratação do empréstimo que deu origem à cobrança, afirmando que a ré não apresentou prova idônea da contratação. Aduz que a manutenção da cobrança caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito.

Aduz
, ainda, que a cobrança realizada por meio da plataforma Serasa Limpa Nome constitui meio coercitivo de cobrança e que, no caso, o débito estaria prescrito, razão pela qual seria vedada a cobrança extrajudicial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega também que a manutenção do débito nessas plataformas impacta negativamente o score de crédito, dificultando o acesso ao mercado e configurando dano moral indenizável.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, declarar a inexistência ou inexigibilidade do débito, determinar a exclusão da cobrança das plataformas mencionadas e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
(Id.
346513388
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando
, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Requer no mérito o não provimento do recurso

(Id.
34651339
6).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Alega o apelado que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à alegação de invalidade do contrato em discussão, bem como a possível responsabilização em danos morais.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa para que haja a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso, o ônus da prova da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito recai sobre a prestadora de serviços,
conforme art.
6o, VIII, do CDC.

A legislação, notadamente a Lei no 14.063/2020 e a Medida Provisória no 2.200-2/2001, reconhece a validade de assinaturas eletrônicas que não seguem o padrão da ICP-Brasil. Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Negar validade a tais assinaturas pelo simples fato de não serem certificadas pela ICP-Brasil configuraria “excessivo formalismo”(REspno 2159442-PR).

Entretanto, a validade de qualquer modalidade de assinatura eletrônica está ligada à sua capacidade de garantir a autenticidade (a identidade do signatário) e a integridade (a ausência de adulteração do documento), devendo ser passível deverificação por um “provedor de assinatura”, conforme dispõe o art. 784, § 4o, do CPC.

A apelante comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar documentação que
demonstr
a a negativação de seu nome no
SPC
.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora
a instituição financeira
tenha apresentado cópias do alegado contrato e documentos pessoais da autora, tais elementos não
conferem validade ao negócio jurídico que originou a negativação de seu nome.

Verifica-se, que, apesar das alegações do réu, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital daautora.

Soma-se a isso a existência de divergência entre a data de nascimento registrada no sistema bancário para a validação da conta (14/04/2001
– Id.
346513381
) e a data de nascimento real constante no documento de identidade oficial da Autora (29/01/2002
– Id.
346512894
). Tal inconsistência, aliada à vinculação de um endereço residencial em estado diverso (Inaciolândia/GO) daquele em que a requerente efetivamente reside (Primavera do Leste/MT),
afasta a
presunção de legitimidade da contratação eletrônica,
indicando
uma gestão de dados temerária por parte da instituição financeira.

O cenário, portanto, revela hipótese de fortuito interno, porquanto fraudes praticadas por terceiros, nesse contexto, integram o risco da atividade e não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Instituições que atuam com direitos creditórios e financiamentos respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes de terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade. Ao adquirir uma carteira de créditos, o Fundo Cessionário assume o risco de inexistência de lastro legítimo e não pode repassar ao consumidor o ônus de falha de fiscalização que deveria ter sido realizada na aquisição dos ativos.

“[...]A empresa cessionária de crédito deve comprovar não apenas a existência da cessão, mas também a origem e a legitimidade da dívida, incluindo elementos mínimos que demonstrem a relação contratual com o consumidor.
A divergência entre os números do contrato negativado e o contrato cedido — sem qualquer prova documental
que esclareça acorrespondência entre ambos — fragiliza a alegação de legitimidade do débito.
Documentos unilaterais internos da empresa (como "telas de sistema") são insuficientes para comprovar a contratação de serviços financeiros, quando desacompanhados de outros elementos externos e objetivos.[...](TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496765120248110041, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025).”

Assim, não há como afirmar a existência de uma assinatura eletrônica válida nesse caso, pois as informações que poderiam ser utilizadas comoum aceite estãodesacompanhadas de um mecanismo deverificação de conformidade das informações, sendo meras informações visuais e unilaterais, sobretudo diante das divergências verificadas entre os dados constantes do contrato e as informações pessoais da autora.

Nesse sentido:

“[...] Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação. [...] (N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025).”

“[...]3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.[...](N.U 1026010-12.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024).”

A instituição financeira não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança, fato que torna os débitos inexistentes.

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a invalidade
do contrato
impugnado
, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente descontado, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral.Omontante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registr
a-se
que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Nesse sentido
, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

A saber
:

“[...]4. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(
REsp1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
05/12/2018).”

“[...] Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. [...] (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 17/06/2019).”

Assim, n
o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Portanto, impõe-se a reformada sentença para reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinar a restituição simples dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em favor do autor.

Considerando o provimento do recurso de apelação, com a procedência parcial do pedido, impõe-se a inversão das verbas sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% sobreo valorda condenação, por ter o autor obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito objeto da demanda, bem como determinar a exclusão da cobrança e da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inverto o ônus de sucumbência, devendo o Banco arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026